Tribunal: TJMT
Processo: 1036262-12.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036262-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 055.884.017-51 (ADVOGADO), PRISCILA DA SERRA RAMOS - CPF: 075.802.007-40 (AGRAVANTE), DEJAIR DE SOUSA FONSECA - CPF: 443.008.917-53 (AGRAVANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (AGRAVADO), EXART MANEQUINS E SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.636.168/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PARA QUITAÇÃO DO PASSIVO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da lide executiva.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) definir se é cabível o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa executada.

III. Razões de decidir

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para coibir abusos cometidos pela sociedade empresária ou por seus sócios, desde que demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Para o deferimento da desconsideração, exige-se inequívoca comprovação de abuso da personalidade jurídica, com desvirtuamento da função da pessoa jurídica.

No caso concreto, as pesquisas realizadas nos sistemas oficiais não localizaram bens da empresa executada, que se encontra inapta perante a Receita Federal, evidenciando indícios de dissolução irregular e encerramento fraudulento para prejudicar credores.

Restando demonstrado o abuso da personalidade jurídica e a impossibilidade de satisfação do crédito da exequente, justifica-se o redirecionamento da execução contra os sócios, que devem responder com seu patrimônio pessoal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

A inexistência de bens da empresa para satisfação do crédito e sua inaptidão fiscal configuram indícios de encerramento irregular, autorizando o redirecionamento da execução aos sócios.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1001392-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 19.08.2022; TJMT, RAI n. 1004890-21.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Dejair de Sousa Fonseca e Priscila da Serra Ramos,
em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por Lojas Avenida S.A., julgou procedente o incidente, determinando a inclusão no polo passivo da lide n. 1007103-71.2019.8.11.0041, os seus sócios Dejair de Sousa Fonseca e Priscila da Serra Ramos, os quais deverão ser citados para, no prazo legal, pagar o débito ou indicar bens passíveis de penhora, sob pena de prosseguimento dos atos executivos.

Inconformados, os agravantes sustentam que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada

ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica, fazendo com que os sócios da empresa executada Exart Manequins e Suprimentos Ltda. fossem incluídos no polo passivo da demanda, posto que não preenche os requisitos do artigo 50 do CC e não há relação jurídica de consumo entre as partes ainda que seja aplicada a teoria finalista mitigada (STJ), haja vista que, no caso em julgamento, não há vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da autora.

Alega que não houve um encerramento da Exart sem liquidação do passivo, e sim, que a empresa se encontra inapta por omissão de declarações.

Ademais, a situação cadastral não indica exatamente a extinção da pessoa jurídica, e sim que o CNPJ é considerado inapto perante a Receita Federal. E, além do cartão do CNPJ, reitera-se que não há nos autos qualquer outro documento ou informação de que a empresa executada tenha sido dissolvida, extinta ou liquidada, a possibilitar eventual alcance dos sócios.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 264519282.

Contraminuta pela agravada no id. 267193799.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado pela
Lojas Avenida S.A. em desfavor da
Exart Manequins E Suprimentos Ltda. – Me e outros
, sustentando, em síntese, que a exequente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e danos morais, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em que visa o recebimento da importância de R$ 137.845,84, atualizado até 08/09/2023.

Aduz que os executados, devidamente intimados, não realizaram o pagamento nem apresentaram recurso, de modo que a exequente requereu a realização de buscas pelos sistemas
Sisbajud, Renajud
e
Infojud
, restando infrutíferas.

Aponta que em consulta ao CNPJ da executada, constatou-se que a empresa se encontra inapta por omissões de declarações, o que evidencia o encerramento irregular e fraudulento das atividades com o objetivo de prejudicar credores, uma vez que não foi promovida a baixa de formal do registro.

Assim, com base nos fortes indícios apontados, pugnou pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão no polo passivo dos sócios Dejair de Sousa Fonseca, inscrito sob CPF 443.008.917-53 e Priscila da Serra Ramos, inscrita sob CPF 075.802.007-40, cuja responsabilidade da executada deverá ser estendida aos bens particulares de seus sócios.

A togada
a quo

julgou procedente
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Exart Manequins e Suprimentos Ltda – ME, determinando a inclusão no polo passivo da lide n. 1007103-71.2019.8.11.0041, de seus sócios Dejair De Sousa Fonseca e Priscila Da Serra Ramos, os quais deverão ser citados para, no prazo legal, pagar o débito ou indicar bens passíveis de penhora, sob pena de prosseguimento dos atos executivos.

Insurge-se, então, os agravantes, contra o pronunciamento judicial buscando a reforma da decisão agravada, fundamentado na tese da ausência dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente, o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular. Explico.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro adotou e positivou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica com vistas a responsabilizar os sócios por abusos praticados pela sociedade empresária (desconsideração direta) ou a responsabilizar a sociedade empresária por abusos praticados por seus sócios (desconsideração indireta ou inversa).

Contudo, para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é necessário que haja inequívoca comprovação de má-fé dos sócios ou da empresa e desvirtuamento da função da pessoa jurídica.

Compulsando detidamente os autos, tenho que restaram infrutíferas as pesquisas de bens da empresa executada realizadas no feito principal. Ainda, conforme o comprovante da situação cadastral perante a Receita Federal, a empresa encontra-se inapta por omissão de declarações (id. 130351910), conforme bem observado pela Magistrada de origem.

Diante disso, em que pesem as ilações dos recorrentes, informando que a empresa não foi encerrada e sim, encontra-se apenas inapta, somado ao fato de que restaram infrutíferas as pesquisas de bens realizadas em nome da empresa executada, no cumprimento de sentença n. 1007103-71.2019.8.11.0041, ou seja, sem patrimônio para a liquidação do passivo, tenho que andou bem a douta magistrada de origem, diante do inequívoco abuso na utilização da personalidade jurídica, uma vez que não deixou à credora, meios de satisfazer o seu crédito.

Assim, uma vez demonstrado o abuso da personalidade jurídica, fundado nos indícios de dissolução irregular da sociedade empresaria, deve ser mantida a decisão que redirecionou a execução em face dos sócios-executados.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMAD
A
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial
”, além da situação, assentada jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Corroboram com a alegação da agravante os documentos juntados (Certidão Simplificada e Certidões Específicas), donde se colhe que a empresa agravada, além de alterar seus sócios proprietários, modificou seu capital social para constar o valor ínfimo de R$ 1.000,00 (mil reais), isso tudo pouco antes do ajuizamento da Ação Monitória, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu outrora sócio Márcio Luis Appolari, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários
.” (RAI n.

1001392-09.2022.8.11.0000,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 19.08.22 - negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - DESVIO DE FINALIDADE EVIDENTE – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

(...) A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo processual concedido ao credor para que, quando houver entraves à satisfação de seu crédito, possa alcançar os bens particulares dos sócios da sociedade devedora.

Na hipótese, é incontestável que a empresa se tornou insolvente, bem como houve a sua dissolução irregular.

Todavia, dessume-se da jurisprudência contemporânea que a condição de insolvente da empresa, aliado ao fato de ter sido dissolvida irregularmente, por si só, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

A exegese do artigo 50 do Código Civil, em conjunto com o entendimento da jurisprudência, conduzem a considerar a aplicação da desconsideração personalidade jurídica quando o abuso da personalidade jurídica da empresa estiver calcado na confusão patrimonial ou no desvio de finalidade, os quais podem agregar-se ao encerramento ou dissolução irregular da sociedade, como forma de comprovar a necessidade da desconsideração.

O fato de do sócio utilizar-se de ativos ou outros elementos da empresa para cumprir obrigações contraídas exclusivamente em seu nome, ou agir em inobservância a autonomia patrimonial da empresa são elementos hábeis a configurar a confusão patrimonial.

Do mesmo modo, é possível se inferir também que a manobra realizada pelo sócio é deveras arriscada ante o perigo de comprometimento da saúde financeira dele e, consequentemente da empresa e, sobretudo, esbarra nos limites de atuação do administrador previstos no contrato social da empresa, situação que é capaz de ensejar o desvio de finalidade.

Assim, uma vez demonstrado o abuso da personalidade jurídica, fundada
na confusão patrimonial,
nos indícios de desvio de finalidade, somados com a comprovação de que houve a dissolução irregular da sociedade, manter a decisão invectivada é medida que se impõe
”
.(RAI n. 1004890-21.2019.8.11.0000, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 15.07.19 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025